Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726004-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA EMBARGADO: ANA LUISA ALVES SOMBRA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 40284146 o advogado Dr. ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS - OAB/DF no 25.417 – noticia a renúncia do(s) respectivo(s) mandato(s). À vista disso, retire-se o feito de pauta de julgamento e em seguida intimem-se pessoalmente, via postal, os apelantes, no endereço constante nos documentos de ID 40284150 e 40284152, para ciência e, por consequência, nomeação de novo(s) causídico(s) para patrociná-los judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de se evitar eventual nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator